Tribunal: TJDFT
Processo: 0711262-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711262-60.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava (id. 70092312) da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0704314-42.2025.8.07.0020 – id. 227860642) que, em tutela de urgência cautelar antecedente, determinou que a agravante procedesse com a reacomodação dos agravados nos próximos voos disponíveis para o destino final contratado (Seul Incheon), mantidas as mesmas condições contratuais (classe Business K), no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 100.000,00 em caso de descumprimento, sem prejuízo de eventual condenação das requeridas por perdas e danos. Alega, em suma, que a decisão foi proferida durante a suspensão do feriado de carnaval e encaminhada por um canal de comunicação não oficial e que só tomou conhecimento da decisão em 5/3/2025. Afirma que os agravados já haviam solicitado o reembolso das passagens aéreas no momento que tomou conhecimento da tutela de urgência, o qual já foi restituído aos autores. Aponta perigo de dano na possibilidade de bloqueio de R$ 100.000,00. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. Não há risco de dano, visto que em 7/3/2025 foi determinada emenda à inicial para que os agravados apresentem o pedido principal em 30 dias, sob pena de extinção da medida cautelar e postergou o bloqueio da multa arbitrada para garantir o contraditório e ampla defesa da agravante (id. 228055222 – autos principais). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator